Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEVEDOR CITADO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
I – A realização de diligências para localizar o devedor, quando revel na fase de conhecimento, conforme ocorreu no caso em apreço, é desnecessária, porquanto, nos termos legais, a intimação no cumprimento de sentença far-se-á da mesma forma, ou seja, por edital. Inteligência do art. 513, § 2o, IV, do CPC.
II – Negou-se provimento ao recurso.